Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO. ADI 4.868. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA. LEI 3.361/2004. RESERVA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
1. Consoante o entendimento constante da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.868, declarativo da inconstitucionalidade da segunda aparição da expressão “do Distrito Federal”, lançada no art. 1o da Lei Distrital 3.361/2004, a frequência em instituições públicas de ensino, durante os estágios fundamental e médio, localizadas em unidades da federação distintas do Distrito Federal, não constitui óbice ao benefício da reserva de vagas consagrado naquele preceptivo legal.
2. Recurso voluntário e remessa obrigatória não providos.